Tribunal: STJ
Processo: 1000685-55.2016.8.26.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2352053 - SP (2023/0138524-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.
ADVOGADOS
: THIAGO FRANCISCO AYRES DA MOTTA - RJ126226
DANÚBIA SOUTO DE FARIA COSTA - DF029843
ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA - SP160895
AMANDA ZAIDAN SILVA FERREIRA - RJ186095
BRENDA TELES DE FREITAS - DF060814
ALLANA RAYSSA SOUZA ALARCON - DF066054
MARIANA SALVADOR ISMAEL - RJ216322
THATYANE BRENDA RIBEIRO DA SILVA E OUTRO(S) -
DF074416
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: FELIPE MORAES GALLARDO - SP215764
FÁBIO WU - SP282807
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ARGUIÇÃO GENÉRICA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A alegação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015,
desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia, atrai a aplicação da Súmula 284 do STF.
2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada
sobre as teses relevantes à solução do litígio.
3. A contradição sanável pelos embargos de declaração é a interna,
e não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem
mesmo entre este e o que ficou decidido na instância ordinária, ou
entre ele e outras decisões do STJ. Não é o caso dos autos.
4. O acórdão recorrido entendeu que a ausência de documentos
impediria a conclusão sobre o destino dos serviços prestados em
determinado período para fins de tributação pelo ISS, de modo que
a revisão dessa compreensão pressupõe o reexame do acervo fático-
Documento eletrônico VDA49648349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: e68b0c73-53cf-4da2-b09d-9275a383c4c5

probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: e68b0c73-53cf-4da2-b09d-9275a383c4c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2352053 - SP (2023/0138524-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.
ADVOGADOS
: THIAGO FRANCISCO AYRES DA MOTTA - RJ126226
DANÚBIA SOUTO DE FARIA COSTA - DF029843
ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA - SP160895
AMANDA ZAIDAN SILVA FERREIRA - RJ186095
BRENDA TELES DE FREITAS - DF060814
ALLANA RAYSSA SOUZA ALARCON - DF066054
MARIANA SALVADOR ISMAEL - RJ216322
THATYANE BRENDA RIBEIRO DA SILVA E OUTRO(S) -
DF074416
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: FELIPE MORAES GALLARDO - SP215764
FÁBIO WU - SP282807
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ARGUIÇÃO GENÉRICA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A alegação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015,
desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia, atrai a aplicação da Súmula 284 do STF.
2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada
sobre as teses relevantes à solução do litígio.
3. A contradição sanável pelos embargos de declaração é a interna,
e não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem
mesmo entre este e o que ficou decidido na instância ordinária, ou
entre ele e outras decisões do STJ. Não é o caso dos autos.
4. O acórdão recorrido entendeu que a ausência de documentos
impediria a conclusão sobre o destino dos serviços prestados em
determinado período para fins de tributação pelo ISS, de modo que
a revisão dessa compreensão pressupõe o reexame do acervo fático-
Documento eletrônico VDA47894455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:37
Código de Controle do Documento: 7defd084-8072-4528-ad1d-7cbaeec3f71b

probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo INTERTEK DO
BRASIL INSPEÇÕES LTDA. contra decisão de minha lavra em que conheci do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
No agravo interno (e-STJ fls. 2.424/2.434), a agravante sustenta
que (e-STJ fl. 2.426):
demonstrou, de forma clara e suficiente, a omissão incorrida pelo E. Tribunal
de origem que, mesmo instado a se manifestar por embargos de declaração,
deixou de enfrentar dois pontos essenciais para o correto deslinde da
controvérsia, quais sejam: i) que o laudo pericial juntado aos autos é
categórico ao afirmar que os resultados dos serviços prestados pela ITS Brazil,
entre os anos de 2008 e 2012, foram usufruídos no exterior, dirimindo
qualquer dúvida acerca da existência de resultado no Brasil que atraísse a
cobrança do ISSQN; e ii) que o Município, em clara violação ao princípio do
, somente fez distinção entre os serviços
Venire Contra Factum Propium
prestado pela Intertek, nos anos de 2008 a 2009 após a juntada do laudo
pericial aos autos
Alega que "o E. Tribunal de origem, ao mesmo tempo em que
concluiu que os serviços foram prestados e seus resultados fruídos no exterior, rejeitou as
provas que confirmavam tal fato" (e-STJ fls. 2.427/2.428).
Por fim, diz que "a presente controvérsia não envolve reexame de
provas" (e-STJ fl. 2.429).
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso
contrário, o provimento do recurso pelo colegiado.
A impugnação foi oferecida às e-STJ fls. 2.438/2.443.
É o relatório.
VOTO
No caso dos autos, o recurso especial foi interposto contra acórdão
assim ementado (e-STJ fl. 2.133):
TRIBUTÁRIO.
ISS
E
MULTA.
SENTENÇA
QUE
JULGOU
PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA
PELO MUNICÍPIO. RECURSO DESTE QUE ATENDE O PRINCÍPIO DA
Documento eletrônico VDA47894455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:37
Código de Controle do Documento: 7defd084-8072-4528-ad1d-7cbaeec3f71b

DIALETICIDADE. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA. ATIVIDADES REALIZADAS
NOUTROS
PAÍSES,
COM
MÃO-DE-OBRA
PRÓPRIA
OU
SUBCONTRATADA, NÃO ESTÃO SUJEITAS A ISS (PRINCÍPIO DA
TERRITORIALIDADE).
IMPOSTO
QUE
NÃO
INCIDE
SOBRE
SERVIÇOS PRESTADOS NO BRASIL, COM FRUIÇÃO DO RESULTADO
NO
EXTERIOR.
EMBARGANTE
QUE
NÃO
APRESENTOU
DOCUMENTAÇÃO
RECLAMADA
PELA
EXPERT
JUDICIAL,
PREJUDICANDO CONCLUSÃO SEGURA SOBRE FRAÇÃO DO
PERÍODO TRIBUTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESCABE
LIMITAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS,
POUCO
IMPORTANDO
A
EXUBERÂNCIA DO VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO DA ENTIDADE
IMPOSITORA PROVIDA EM PARTE, PROVIDA A INTERPOSTA PELA
CONTRIBUINTE E A BANCA ADVOCATÍCIA QUE A REPRESENTA.
SENTENÇA MANTIDA, NO MAIS, EM REEXAME NECESSÁRIO.
Eis os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ
fls. 2.135/2.140):
A ITS Brazil (incorporada pela Intertek fls. 150/152) foi autuada por não
recolhimento de ISS nos exercícios 2008 a 2012 (subitem 1.06 da lista anexa à
Lei Paulistana n. 13.701/03 assessoria e consultoria em informática) e
descumprimento de obrigações acessórias correlatas (fls. 484/502).
É incontroverso que, no período fiscalizado, a ITS Brazil era subcontratada da
ITS US para a certificação de qualidade e realização de testes de desempenho
em aparelhos Blackberry (fls. 13).
Segundo a entidade impositora, os serviços foram prestados e concluídos no
Brasil, produzindo resultados no território nacional (fls. 502).
De acordo com a embargante, não incide ISS porque os serviços foram
prestados: a) por profissionais seus em outros países; b) diretamente no
exterior, mediante subcontratação intercompany; c) no Brasil, mas com
resultados produzidos fora dele (fls. 17, 35 e 40).
A insuspeita Perita judicial foi categórica: a) foram realizados testes no
exterior por profissionais da ITS Brazil e mediante subcontratação, além de
serviços prestados no território nacional (fls. 1.418); b) está documentada a
subcontratação intercompany para a prestação de serviços no exterior, cujo
custo integra a base de cálculo do imposto cobrado (fls. 1.432 e 1.449, letra
“e”); c) relatórios demonstram faturamento com alocação de pessoal da ITS
Brazil para a realização de testes noutros países (fls. 1.419).
Quanto aos serviços prestados no estrangeiro, não há cogitar da incidência do
ISS, ex vi do princípio da territorialidade.
No que tange às atividades desenvolvidas no Brasil, quadram considerações.
Expressamente autorizada pela Carta de 1988 (art. 156, § 3o, inc. II), a Lei
Complementar n. 116/03 dispõe:
[...]
Reza a cláusula 29 do “contrato principal de teste em campo” firmado entre
Intertek e Research in Motion (antiga denominação da Blackberry --
informação disponível em: https://www. blackberry. com/us/en/company/
Documento eletrônico VDA47894455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:37
Código de Controle do Documento: 7defd084-8072-4528-ad1d-7cbaeec3f71b

newsroom/press-releases/2013/research-in-motion-changes-its-name-to-
blackberry):
“Propriedade de Resultados A Companhia [Blackberry] será proprietária
exclusiva dos Resultados constantes em cada Declaração de Serviço e de todos
os direitos de propriedade intelectual nos e para estes Resultados. Por meio
deste, o Fornecedor transfere para a Companhia todos os direitos, títulos e
interesses em todo o mundo, incluindo, sem limitação, todos os direitos
autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, direitos de patente, e
qualquer outro direito de propriedade intelectual nos e para cada Resultado, a
partir do momento que cada um é criado. O Fornecedor assume que, durante a
vigência deste Contrato Principal ou depois, diretamente ou indiretamente,
contestará, ou ajudará qualquer terceiro a contestar, a propriedade dos
Resultados e quaisquer direitos de propriedade intelectual relacionados aos
mesmos da Companhia” (fls. 1.912 - ênfases minhas).
Temos nos autos: i) e-mails reveladores de que a Intertek remetia os resultados
dos testes diretamente à tomadora (fls. 1.917 e ss.); ii) declaração firmada pelo
Vice-Presidente da Intertek norte-americana, no sentido de que todos os
resultados dos testes feitos entre 2008 e 2012 foram entregues à Blackberry
Canadá, para permitir-lhe o desenvolvimento de software e/ou hardware (fls.
1.291).
Na exportação de serviços, não incide ISS quando o resultado da atividade
realizada no Brasil tem sua utilidade verificada no exterior.
O Tribunal da Cidadania decidiu:
[...]
O voto condutor do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES contém as
seguintes passagens:
[...]
À luz desses precedentes todos, conclui-se que os serviços prestados pela
embargante -- e fruídos por empresa Canadense -- não estão compreendidos
no campo de incidência do ISS.
Num único ponto merece acolhida o recurso do Município: a Intertek não
apresentou documentação relacionada aos serviços prestados entre janeiro de
2008 e setembro de 2009 (fls. 1.449, letra “f”; fls. 2.077), impedindo
conclusão segura quanto às atividades realizadas nesse interstício.
Lembre-se que crédito fiscal goza de presunção legal de liquidez e certeza,
infirmada apenas mediante prova robusta, algo que não temos no caso
vertente, quanto ao período supra.
Diante desse quadro, as CDA's são hígidas relativamente aos créditos do
período janeiro/2008 -- setembro/2009.
No recurso especial, a recorrente sustentou violação do art. 1.022
do CPC, aduzindo omissão sobre argumentação relativa à diferenciação dos serviços
prestados nos anos de 2008 e 2009 pelo recorrido apenas depois da disponibilização do
laudo pericial.
E, também, alegou contradição ao argumento de que o acórdão
recorrido reconheceu a existência de documentos referentes à entrega de todos os
Documento eletrônico VDA47894455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:37
Código de Controle do Documento: 7defd084-8072-4528-ad1d-7cbaeec3f71b

resultados à empresa estrangeira, mas afastou "a conclusão acerca da fruição do resultado
do serviço no exterior em relação aos anos de 2008 e 2009".
Além disso, indicou ofensa aos arts. 1o e 2o, I, da Lei
Complementar n. 116/2003, bem como dissídio jurisprudencial acerca da interpretação
desses dispositivos, afirmando, em síntese, que o resultado de todos os serviços ocorreu
no exterior.
Pois bem.
A decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
No que diz respeito à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015,
a parte recorrente aponta omissão do acórdão recorrido na apreciação da alegação de que
o sujeito ativo não fez distinção sobre o serviço prestado nos anos de 2008 e 2009,
apenas o fazendo após a disponibilização do laudo pericial.
Contudo, a recorrente não discorreu suficientemente sobre esse
suposto vício e as consequências para a solução do processo, especialmente se
considerada a conclusão do acórdão recorrido de que a documentação não comprova a
fruição do serviço no exterior nesse período.
Vê-se que deduz alegação genérica a respeito de suposta omissão
na apreciação de sua argumentação sem, contudo, esclarecer precisamente de que
maneira isso influenciaria na solução da lide.
Contudo, esta Corte de Justiça tem decidido, reiteradamente, que a
alegação de vício de integração deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à
compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o
acórdão impugnado e de sua relevância para o deslinde da controvérsia.
A inobservância dessa exigência impede o conhecimento do
recurso especial, à luz da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito, cito os seguintes precedentes: AgInt no AREsp
1.245.152/PE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe
; REsp 1.627.076/SP, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira
08/10/2018
Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.134.984/MG, relator Ministro SÉRGIO
14/08/2018
KUKINA, Primeira Turma, DJe
; e AgInt no REsp 1.720.264/MG, relator
06/03/2018
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
.
21/09/2018
Por outro lado, também relacionada à afronta ao art. 1.022 do CPC,
a recorrente indica contradição no acórdão recorrido, alegando que este teria reconhecido
a entrega dos resultados de todo o período à empresa estrangeira, mas teria afastado a
Documento eletrônico VDA47894455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:37
Código de Controle do Documento: 7defd084-8072-4528-ad1d-7cbaeec3f71b

comprovação da fruição do resultado do serviço no exterior em relação aos anos de 2008
e 2009.
Vê-se, primeiro, que a recorrente nem mesmo demonstra com
precisão o ponto em que o acórdão recorrido teria estabelecido essas premissas
supostamente contraditórias.
De qualquer forma, verifica-se que o Tribunal concluiu que a
recorrente "não apresentou documentação relacionada aos serviços prestados entre
janeiro de 2008 e setembro de 2009" (e-STJ fl. 2.173) e, além disso, esclareceu que
"declaração emitida por Executivo da Intertek norte-americana não é prova robusta que
dispense documentos reveladores da efetiva fruição dos serviços no exterior, quanto à
totalidade do período englobado no auto de infração" (e-STJ fl. 2.173).
Extrai-se, portanto, que, para o Tribunal de origem, as mencionadas
declarações unilaterais, únicos documentos referentes a todo o período, por si sós, não
seriam suficientes, na falta de outros elementos, para lastrear a conclusão de que os
serviços foram prestados no exterior no período de janeiro de 2008 a setembro de 2009.
Não há, então, qualquer contradição.
Importa ressaltar que a contradição que efetivamente autoriza o
manejo dos declaratórios é vício intrínseco ou interno do julgado, que se caracteriza pela
existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir, ou entre estes e o
dispositivo, relatório ou ementa, capaz de gerar dúvida a respeito do que foi realmente
apreciado pelo julgador. Contudo, não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC
/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a
contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao
julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, não
sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual
desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos
Documento eletrônico VDA47894455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:37
Código de Controle do Documento: 7defd084-8072-4528-ad1d-7cbaeec3f71b

autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em
outro processo (EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe de
.).
28/6/2023
4. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração
do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma
clara e fundamentada.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 2.295.936/ES, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
30/10/2023
6/11/2023
Por fim, a parte recorrente indica a existência de dissídio
jurisprudencial e afronta aos arts. 1o e 2o, II, da Lei Complementar n. 116/2003,
alegando, em síntese, que o resultado de todos os serviços ocorreu no exterior.
Todavia, o acórdão recorrido verificou que a parte recorrente "não
apresentou documentação relacionada aos serviços prestados entre janeiro de 2008 e
setembro de 2009 [...], impedindo conclusão segura quanto às atividades realizadas nesse
interstício" (e-STJ fl. 2.140), de modo que a revisão dessa compreensão pressupõe o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Por fim, o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47894455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:37
Código de Controle do Documento: 7defd084-8072-4528-ad1d-7cbaeec3f71b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.352.053 / SP
Número Registro: 2023/0138524-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06011240520148260090 0601124052014826009010006855520168260090 10006855520168260090
1000685552016826009050000
6011240520148260090
601124052014826009010006855520168260090
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.
ADVOGADOS
: THIAGO FRANCISCO AYRES DA MOTTA - RJ126226
DANÚBIA SOUTO DE FARIA COSTA - DF029843
ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA - SP160895
AMANDA ZAIDAN SILVA FERREIRA - RJ186095
BRENDA TELES DE FREITAS - DF060814
ALLANA RAYSSA SOUZA ALARCON - DF066054
MARIANA SALVADOR ISMAEL - RJ216322
THATYANE BRENDA RIBEIRO DA SILVA E OUTRO(S) -
DF074416
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FELIPE MORAES GALLARDO - SP215764
FÁBIO WU - SP282807
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA49466686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:56:11
Código de Controle do Documento: 4b58a3d9-d580-44fc-be60-05609c8f97d9

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.
ADVOGADOS : THIAGO FRANCISCO AYRES DA MOTTA - RJ126226
DANÚBIA SOUTO DE FARIA COSTA - DF029843
ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA - SP160895
AMANDA ZAIDAN SILVA FERREIRA - RJ186095
BRENDA TELES DE FREITAS - DF060814
ALLANA RAYSSA SOUZA ALARCON - DF066054
MARIANA SALVADOR ISMAEL - RJ216322
THATYANE BRENDA RIBEIRO DA SILVA E OUTRO(S) - DF074416
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : FELIPE MORAES GALLARDO - SP215764
FÁBIO WU - SP282807
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:56:11
Código de Controle do Documento: 4b58a3d9-d580-44fc-be60-05609c8f97d9